Tribunal: TJDFT
Processo: 0735046-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.AGRAVO INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO OMISSÃO.CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO EM GRAU RECURSAL. INCABÍVEL. ENFRENTAMENTO SUFICIENTE NA DECISÃO RECORRIDA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO.DESCABIMENTO.PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA.
1.Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional, não se prestando para a rediscussão da causa.
2.A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de agravo de instrumento, sem que haja a presença dos vícios ensejadores de embargos de declaração, não se coaduna à via processual eleita.
3.O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores para conhecimento dos Recursos Especial e Extraordinário se refere ao enfrentamento da questão jurídica discutida nos autos, o que houve no caso em análise.
4.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.